Tribunal: TJES
Processo: 5007031-57.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007031-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: AGUINALDO LUIZ GIURIATTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Aguinaldo Luis Giuriatto ingressou com a presente ação em face de Consigaz- Distribuidora de Gás Ltda e Cooperativa de Crédito Conexão- Sicoob Conexão, todos devidamente qualificados. O autor alega, em síntese, que possui instalação de gás da primeira requerida em sua residência, cujo pagamento das faturas é feito por débito automático em sua conta junto ao segundo requerido. Ocorre que, mesmo com o pagamento em débito automático, teve suspenso o serviço, sem aviso, em 30.04.2024, em razão de inadimplência da conta do mês de fevereiro/2024, o qual só foi restabelecido, em 03.05.2024, após o pagamento da conta e de taxa de religação, com o que não concorda, vez que não deu causa ao inadimplemento. Diante disso, requer o ressarcimento do valor pago de taxa de religação e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, CONDENO, solidariamente, os requeridos a RESTITUÍREM ao autor o valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da CGJES a partir do desembolso, bem como a PAGAREM a esse indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-la, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois verifica-se, em análise das informações juntadas pela própria recorrente, que o requerente, ora recorrido, cumpriu com o seu dever de manter saldo em sua conta para que o débito automático fosse efetivado.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a responsabilidade pelo inadimplemento da conta é dos requeridos, de forma solidária, vez que ambos fazem parte da prestação do serviço de débito automático disponibilizado aos clientes, não havendo como determinar nestes caso, ao certo, onde aconteceu a falha para que o débito na conta do autor não tenha ocorrido.

Portanto, no caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)